Tribunal: STF
Processo: RHC 211983
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS ALEGAÇÕES FINAIS. CORRÉ COLABORADORA (ART. 41 DA LEI Nº 11.343, DE 2006). NULIDADE: PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 668.662/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado às penas de 10 anos, 3 meses e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.496 dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35, c/c o art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico transnacional de drogas e associação para esse fim).  



    3. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região deu parcial provimento à apelação da defesa, somente para reconhecer a atenuante da confissão, sem repercussão no quantum da pena. Embargos de declaração não foram providos.



    4. A defesa, então, impetrou habeas corpus no STJ, não conhecido pelo Ministro Relator, que, em seguida, acolheu embargos de declaração para corrigir erro material, sem efeitos modificativos. A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto na sequência.



    5. Neste recurso ordinário, o recorrente aponta nulidade em virtude da apresentação de alegações finais, em primeira instância, antes da corré delatora, que foi beneficiada com a causa de diminuição do art. 41 da Lei de Drogas. Argumenta que, ao atuar como colaboradora, a corré assumiu posição semelhante à do órgão ministerial, cabendo-lhe manifestar-se antes do réu delatado. Alega que teve violado seu direito à ampla defesa, por ter sido impedido de contestar as alegações da delatora. Reporta-se ao decidido pelo Plenário desta Suprema Corte, no HC nº 166.373/PR, no sentido de que a apresentação de alegações finais ocorre na seguinte ordem: primeiro o acusador, em seguida o colaborador e, por último, o corréu delatado. Assevera que a nulidade em questão é absoluta, sendo dispensável a comprovação de prejuízo.



    “Art. 41. O indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um terço a dois terços.”



    6. Pretende, em âmbito liminar, a suspensão dos efeitos do título condenatório e, no mérito, o reconhecimento da nulidade arguida.  



    7. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (e-doc. 70).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    8. Do acórdão da apelação, extrai-se que a arguição de nulidade em razão da inobservância da ordem de apresentação das alegações finais foi afastada sob o fundamento de que “a argumentação apresentada em alegações finais orais pela defesa da delatora se restringiu à dosimetria da pena de Wanessa, sem qualquer referência a Chukwuemeka”, razão pela qual, “[c]omprovada a inexistência de prejuízo à defesa, aplica-se o princípio pas de nullité sans grief disposto no art. 563 do Código de Processo Penal.” (e-doc. 1, p. 143-144).



    9. No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Relator, ao proferir o voto condutor do acórdão ora impugnado, frisou a ausência de prejuízo à defesa do recorrente, assim como a preclusão temporal da matéria, por não ter sido arguida oportunamente a nulidade. Eis o trecho pertinente:



    “(...) foi constatado que a argumentação apresentada em alegações finais orais pela defesa da delatora se restringiu à dosimetria da pena de Wanessa, sem qualquer referência ao paciente, Chukwuemeka Patrick. 



    Conforme referido pela Procuradoria Regional da República, em seu parecer: 



    ‘Ainda que assim não fosse, convém ressaltar que a defesa da acusada Wanessa, em suas alegações finais orais, apenas expôs teses concernentes à dosimetria da pena, não se referindo em nenhum momento às circunstâncias da prática criminosa ou ao envolvimento dos demais corréus (mídia de id. 128718081). 



    Dessa forma, não se verifica nenhum prejuízo à defesa do réu CHUKWUEMEKA PATRICK, tanto porque as alegações finais foram apresentadas em estrita observância à ordem constitucional, quanto porque o conteúdo das alegações finais da ré Wanessa não tem o condão de prejudicar ou interferir minimamente na decisão do juiz sentenciante acerca do envolvimento do acusado CHUKWUEMEKA PATRICK nos crimes apurados. (Id n.129160857, p. 4-5)" (e-STJ, fl. 144; destaques diversos do original.)’ 



    Nesse contexto, isto é, considerando que nas alegações finais da delatora não houve qualquer menção às circunstâncias da prática criminosa ou ao envolvimento dos demais corréus, insubsistente a argumentação de que lhe foi subtraído o direito de confrontá-las. 



    Ademais, ao contrário do que aduz a Defensoria Pública, "[n]os termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, ainda que absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief)." (AgRg no AREsp 1669700/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Rel. p/ Acórdão Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 30/11/2021; sem grifos no original). 



    Neste caso, portanto, conforme já referido, a desobediência à regra sucessiva dos debates orais não acarretou nenhum prejuízo à defesa dos agravantes, razão pela qual não há falar em nulidade do ato, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. 



    E não obstante as alegações da Defensoria Pública de que a defesa requereu desde o início o direito do assistido delatado apresentar alegações finais após a corré colaboradora, o que afastaria da a tese de ‘nulidade guardada’, segundo as informações prestadas pelo Juiz da 7.ª Vara Federal Criminal de São Paulo/SP, ao final dos debates, a defesa de Chukwuemeka não formulou pedido àquele Juízo para que lhe fosse dada, novamente, a palavra para nova manifestação após as alegações finais das defesas de Wanessa e Mateus. 



    Dentro desse contexto, cumpre registrar que mesmo as nulidades absolutas devem ser suscitadas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal, em observância aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual.” (e-doc. 55, p. 4-5; grifos nossos)



    10. As conclusões veiculadas nas instâncias antecedentes não destoam da jurisprudência desta Suprema Corte, que tem exigido a demonstração de prejuízo, mesmo para as chamadas nulidades absolutas, e a arguição em momento oportuno. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO. NECESSIDADE DO REEXAME NO WRIT DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO PELA DEFESA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser inadequada a via do habeas corpus para reexaminar fatos e provas no tocante ao reconhecimento da condição de usuário de drogas e não de traficante. Precedentes. III – O juiz criminal, no caso, não excedeu dos limites da imputação dada pelo Ministério Público, não havendo falar em contrariedade ao princípio da correlação entre a acusação e a sentença. IV – O entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do prejuízo. Nesse sentido, o Tribunal tem reafirmado que essa demonstração, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades pas de nullité sans grief compreende as nulidades absolutas (HC 85.155/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). V – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 172.854-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 11/11/2019, p. 28/11/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Inadmissível, como regra, o manejo do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 4. Hipótese em que a Defesa, não obstante ciente dos vícios apontados, deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, a nulidade em causa, vindo a fazê-lo tão somente às vésperas do julgamento pelo Tribunal do Júri, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 202.766-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2021, p. 23/09/2021; grifos nossos).



    11. Seguindo essa linha, o Plenário, no recente julgamento do HC nº 166.373/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, fixou a seguinte tese: “Havendo pedido expresso da defesa no momento processual adequado (art. 403 do CPP e art. 11 da Lei 8.038/90), os réus têm o direito de apresentar suas alegações finais após a manifestação das defesas dos colaboradores, sob pena de nulidade”.



    12. Sendo assim, ausentes demonstração de prejuízo e requerimento da defesa no momento adequado, conforme destacado no ato recorrido, não há ilegalidade a ser reconhecida. 



    13. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF.  



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator